Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011570-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO - CPF: 708.634.702-70 (PACIENTE), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FRANCO DA SILVA - CPF: 529.469.671-15 (VÍTIMA), MYSSAL CARVALHO FRANCO - CPF: 031.280.901-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES IMPOSTAS AOS PACIENTES –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A
ORDEM PÚBLICA
– DEMONSTRADA A REITERAÇÃO DELITIVA DE UM DOS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES, REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, JUSTIFICAM A CUSTÓDIA PARA O SEGUNDO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – JUVENTUDE E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DESCONSTITUEM O RACIOCÍNIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

- Mantém-se os termos do decreto constritivo impugnado, se este detém fundamentação concreta no que tange ao
periculum libertatis
dos pacientes, refletida na periculosidade dos agentes e na gravidade concreta da conduta, decorrente do
modus operandi
utilizado para o êxito do delito.

- Em relação à um deles, vislumbra-se a existência de condenação pretérita, a demonstrar o risco de reiteração delitiva, ao passo que para o outro há confissão quanto ao cometimento de ilícitos anteriores, sem prejuízo de ter confirmado a propriedade sobre a motocicleta e o artefato empregado no crime, bem como destacado a sua fuga quando da aproximação dos policiais militares. Conclusão que não se desconstitui diante da juventude dos infratores e da existência de predicados pessoais favoráveis [Enunciado Orientativo n.º 42 da TCCR/TJMT].

- A teor do que preconiza o art. 282, § 6.º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Prisões preventivas mantidas. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTES:

FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, que
decretou as prisões preventivas

no bojo do APFD n.º
1004652-48.2023.8.11.0004
(Pje), no qual se apura a suposta da prática do crime previsto no
art.
157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Contextualizando o fato, o impetrante esclarece que os pacientes foram presos em flagrante na data de
10/05/2023
, sobrevindo a isso a homologação das custódias e conversões em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A ilustrar o constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, destaca que o
decreto constritivo não detém fundamentação idônea
, em notória violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente no que se refere ao
periculum libertatis
, pois a gravidade abstrata do delito ou a especulação sobre eventual reiteração criminosa não justificam o resguardo à ordem pública, a torná-lo
nulo
de pleno direito.

A robustecer o raciocínio, destaca a necessária observância ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6.º do CPP, máxime porque se trata de
pacientes jovens
[
Fabian
possui apenas 20 anos e a primariedade em seu favor, enquanto
Victor Hugo
tem 23 anos], que
detêm endereço fixo e convívio familiar naquela urbe.

Com lastro em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de
revogar a prisão preventiva imposta em desfavor dos pacientes
, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
, com
prequestionamento
dos seguintes dispositivos legais:
artigo 5.º, inciso LXVIII, artigo 1.º, inciso III, e artigo 93, IX, todos da Lei Maior; artigos 282, 310, 312 e 319, todos do CPP.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 169034662 ao ID 169034660.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, nos termos da certidão de ID 169070683.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão acostada no
ID
169420198 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 169957175.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 170405663, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída, os pacientes
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
e
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVA
foram presos em flagrante em
10 de maio de 2023
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de agentes], §2.º-A, inciso I [arma de fogo] do Código Penal
,
sobrevindo, na data subsequente, a homologação das custódias e conversões em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da decisão ora hostilizada,
verbis
:

“(...)
Desse modo, reputo ser necessária e proporcional, em função da pena prevista, individualizando a cada um dos flagrados, sem prejuízo de revisão pelo juízo natural, a
manutenção da prisão do Sr. Victor Hugo, em função de seu histórico e para evitar reiteração criminosa, inclusive devendo ser comunicado ao juízo da execução penal
. E no que diz respeito ao Sr.
Fabian Baltazar, também se faz necessária a manutenção da prisão até segunda ordem,
considerando a garantia da ordem pública e
devido ao fato de que em Barra do Garças estar havendo onda de crimes semelhantes com o elemento violência, o que já é fato notório de divulgação e considerando a deficitária identificação e a ausência de vínculo com o local, sendo um crime grave
, fazendo um juízo de conveniência, reputo ser prematura sua colocação em liberdade, sendo mantida a prisão”.
(sic – ID 169034662 - Pág. 114) – destaquei.

Por meio das informações judiciais, a autoridade tida por coatora registrou que o fato ressai apurado nos autos da ação penal n.º 1004940-93.2023.811.0004, vislumbrando-se, dos andamentos virtuais daqueles, que os pacientes se encontram
denunciados
pelo suposto cometimento do
delito patrimonial
, nos termos da narrativa fática ora exposta,
verbis
:

“(...) no dia 10 (dez) de maio do corrente ano, Fabian, na companhia do denunciado
Victor Hugo, na condução da motocicleta
pilhada no dia anterior, dirigiu-se até o estabelecimento empresarial “Joalheria Casa das Alianças” e lá chegando, agindo em concurso e em comunhão de propósitos e desígnios,
Fabian adentrou, primeiramente, no local e, empunhando arma de fogo, anunciou o assalto de forma bastante agressiva e ameaçadora
, sendo certo que, logo em seguida, entrou no recinto o
denunciado Victor Hugo, quem passou a exigir que as vitrines fossem abertas no afã de retirar as joias do local.

Outrossim, durante a empreitada delituosa,
os denunciados colocaram a vítima e clientes que estavam no local para os fundos daquele empreendimento, sendo que a todo tempo Fabian tentava agredir o ofendido Flávio Franco da Silva com coronhadas
, exigindo que fosse entregue todo o ouro que havia naquela loja, sendo que os denunciados conseguiram subtrair objetos que lá estavam.

Contudo, a Polícia foi acionada e ato contínuo uma guarnição dirigiu-se ao local e flagrou os denunciados no instante em que tentavam deixar o estabelecimento na posse de uma bolsa contendo as joias pilhadas, motivo pelo qual, de inopino,
Victor Hugo, ao avistar os agentes de Segurança Pública, deitou-se no chão bradando “perdi, perdi, perdi
”(sic), ao passo que
Fabian tentou ainda empreender fuga ao atravessar a rua, mas foi acompanhado pelos policiais
,
razão pela dispensou a arma de fogo e também se jogou ao chão (...)”.

(Ação Penal n.º 1004940-93.2023.8.11.0004, ID 118582320, Pje – 1.º Grau) – destaquei.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das teses suscitadas pelo impetrante.

- Do decreto constritivo:

Malgrado o impetrante sustente que o decreto constritivo impugnado não detém
fundamentação idônea, em notória violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, da detida análise do
writ
, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Com relação ao paciente
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, a autoridade coatora destacou o risco de
reiteração delitiva
, mencionando a existência de processo executivo de pena em desfavor daquele, tanto é assim que determinou a comunicação do fato ao d. Juízo da Execução Penal.

A propósito, trata-se de informação contida no ID
169034662 - Pág. 62, da qual se extrai a existência de
condenação
pretérita pela prática de crimes de roubo, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, derivada dos autos da ação penal n.º
7564-11.2018.8.11.0004, na qual lhe foi imposta as penas de
14 anos de reclusão

e de
01 ano de detenção
, nos termos dos resultados obtidos em consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis.

Ao revés do sustentado pelo impetrante, trata-se de argumento concreto para impor e manter a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, sendo este raciocínio amparado pela jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

(AgRg no HC n. 801.092/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) – destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo
n.º 06
da TCCR/TJMT dispõe que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com relação ao paciente
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVA,
a prisão preventiva sob o viés da garantia da ordem pública fundamenta-se precipuamente na
gravidade concreta
do delito perpetrado, à medida que se tratou de ação realizada em
concurso de pessoas
e com o
emprego de arma de fogo
, evidenciando a periculosidade do agente.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ, o
modus operandi
empregado para o êxito do delito justifica a segregação cautelar do indivíduo, nos termos do excerto em destaque:

“(...)
2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes (um deles menor) e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu carro e celular da vítima”.
(RHC n. 101.873/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 10/10/2018.) – destaquei.

Ad argumentandum tantum
, no caso concreto, o paciente
FABIAN

BALTAZAR SARRAMERA NAVA
esclareceu
extrajudicialmente
(ID
169034662 - Pág. 82/83)
que a motocicleta e a arma de fogo utilizadas na empreitada ilícita lhe pertenciam, com o acréscimo de que fora o responsável por anunciar o delito contra as vítimas e empunhar o artefato em direção a elas, a fim de diminuir-lhes a resistência. Outrossim, afirmou que
“(...) tentou fugir da ação policial, correu, e mais adiante lançou a arma no chão, e tentou fugir, porém foi alcançado e o revólver foi apreendido (...
) (sic), sem prejuízo de confirmar a prática de infrações penais pretéritas.

Tais circunstâncias igualmente demonstram a
periculosidade do agente,
bem como robustecem o raciocínio exposto no decreto constritivo, traduzindo-se, pois, em mais um elemento válido para justificar a segregação cautelar imposta em desfavor do paciente.

Nesse sentido:

“(...) 3. Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a fuga, no momento da abordagem policial, configura circunstância fática que justifica a prisão preventiva para a aplicação da lei penal"
(AgRg no HC n. 786.613/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, SEXTA TURMA, julgado em 13/3/2023, DJe 16/3/2023).
(AgRg no HC n. 816.779/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.) – destaquei.

No cenário posto, demonstrado o
periculum libertatis
,
descabe a revogação das custódias provisórias, que, nos termos do art. 282, § 6.º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela

"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, as prisões preventivas ora questionadas revelam-se legais e adequadas para a hipótese, notadamente porque amparada sobre elementos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
à aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para as custódias ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

De

mais a mais, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de um dos segregados ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis e ambos serem jovens não são argumentos bastantes para desconstituir o raciocínio exposto, visto que tais condições abonatórias
não afastam o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Mantém-se
, pois, o decreto constritivo impugnado.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO e VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, mantendo os encarceramentos provisórios decretados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023